Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 12/12/2025 e 19/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX (eDoc. 214).
A Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO requereu autorização para frequentar curso de graduação, na modalidade semipresencial, com aulas presenciais nas quintas e sextas-feiras, de 19h10min às 21h50min, mediante “ampliação do horário de recolhimento para até 23 horas o que permitirá a participação nas aulas presenciais durante todo o período do curso aí incluído o percurso de volta até a residência do réu” (eDoc. 229).
Juntou declaração da Universidade Cruzeiro do Sul, a qual atesta a matrícula “no primeiro semestre letivo de 2026, com início em 23 de fevereiro de 2026 e término em 30 de junho de 2026, na 8ª série do curso de ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)” (eDoc. 230), o que deferi, em 10/2/2026 (eDoc.233).
Em 25/2/2026, a defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO solicitou adequação aos dias das semana anteriormente deferidos para que o réu possa comparecer as aulas, em razão de “erro material na declaração anteriormente emitida pela instituição de ensino”(eDoc.244).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.245).

É o relatório. DECIDO.

Em decisão proferida, em 10/2/2026, deferi autorização para que o réu pudesse se deslocar, nas quintas e sextas-feiras, no período de 23/2/2026 a 30/6/2026, para comparecimento nas aulas presenciais, de 19h10min às 21h50min, na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo/SP.
A defesa do requerente apresentou a correção realizada pela instituição de ensino, incluindo a segunda-feira, das 19h10min às 21h50min na grade de horário de aulas, em razão de erro material na declaração anteriormente emitida pela universidade (eDoc.245)
Assim sendo, não verifico óbice ao deferimento do requerimento formulado, em ordem a flexibilizar os horários de recolhimento domiciliar do monitorado, para fins de atividades de estudo, nas segundas, quintas e sextas-feiras, em curso de graduação (Administração - Bacharelado), devidamente comprovado por declaração de matrícula, contendo período letivo e horários das aulas presenciais.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, MANTENHO as medidas cautelares impostas e AUTORIZO o réu DAYWYDY DA SILVA FIRMINO (CPF nº 082.551.884-95) para que possa se deslocar, nas segundas, quintas e sextas-feiras, no período de 23/2/2026 a 30/6/2026, para comparecimento nas aulas presenciais, de 19h10min às 21h50min, na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo/SP.
Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que vigorará apenas no semestre letivo (23/2/2026 a 30/6/2026), sem aplicação nos feriados que porventura estiverem compreendidos no período autorizado.
Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 

OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais - Foro Central Criminal Barra Funda - Comarca de São Paulo/SP e à Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente